Tribunal: TJBA
Processo: 8019831-82.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8019831-82.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ADRIANO NASCIMENTO DE SANTANA

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ILEGITIMIDADE DO GOVERNADOR DO ESTADO. ACOLHIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTENDO DISCUSSÃO AFETA AO IRDR N.º 8034581-89.2020.8.05.0000 (TEMA 14). TESES VINCULANTES FIRMADAS NO INCIDENTE E DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA AO CASO CONCRETO. ANULAÇÃO DAS INQUIRIÇÕES
04, 16, 19, 51, 63
E
70
. INVIABILIDADE. ANULAÇÃO DA QUESTÃO 75 DA PROVA OBJETIVA. NECESSIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE.

1.
Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, por não figurar
a condução de processos seletivos e concursos públicos
entre as suas atribuições legai
s.

2
.

Adentrando ao mérito, são aplicáveis ao caso em apreço as teses vinculantes firmadas no julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 8034581-89.2020.8.05.0000 (Tema 14),
sendo elas no sentido de rejeitar o pedido de anulação
das questões
04, 16, 19, 51, 63
e
70
,
e de acolher o pedido de anulação da questão 75 da prova objetiva do concurso regido pelo Edital
SAEB 02/2019
.

3
. Segurança concedida parcialmente,
confirmando os termos da medida antecipatória da tutela,
para determinar de forma definitiva que
as Autoridades Impetradas atribuam ao Impetrante a pontuação relativa à questão 75 da prova objetiva, procedendo em seguida o recálculo da sua nota e atribuindo-lhe uma nova classificação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER
PARCIALMENTE
A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA